Tribunal: TJDFT
Processo: 0753932-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO NÃO CONTÍGUO AO DISTRITO FEDERAL. ENTORNO. UNAÍ/MG. FISCALIZAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de saída temporária para a residência de familiares em Unaí/MG, sob o fundamento de impossibilidade de fiscalização da apenada naquela comarca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a cidade de Unaí é região contígua ao DF; (ii) se a dificuldade estatal em fiscalizar sentenciados em municípios diversos do Distrito Federal pode justificar o indeferimento do benefício; (iii) se foram atendidos os requisitos formais previstos na legislação para concessão da saída temporária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode reverter ao acusado a ineficiência do Estado no seu dever de fiscalizar, sob pena de violação aos objetivos da execução penal, consistentes na reeducação e ressocialização do condenado.
4. Embora a cidade de Unaí integre a RIDE-DF, instituída pela Lei Complementar 94/1998, referida legislação dispõe sobre o Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal, não guardando qualquer relação com a Execução Penal, que deve ser regida pela LEP e normas editadas pela VEP.
5. A Portaria no 1/2024 da VEP/DF prevê a possibilidade de saídas temporárias em municípios não contíguos ao Distrito Federal, desde que cumpridos os requisitos expressos no art. 3o e parágrafos.
6. Se, não obstante formulado tempestivamente, o pleito não foi instruído com toda a documentação exigida pela norma, emerge inviável o acolhimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 1o; Portaria no 1/2024 da VEP/DF, art. 3o, §§ 3o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1659425, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 02/02/2023.